Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. DIREITO DE FAMILIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA.REJEIÇÃO.AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDA COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE. PARTILHA DE IMÓVEL E EVENTUAIS CRÉDITOS DE AÇÕES JUDICIAIS. AUSÊCIA DE PROVAS.
1. A jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma remansosa, tem o entendimento de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.
2. É possível perceber que a sentença não violou o princípio da adstrição, não padecendo de nulidade que imponha a sua desconstituição ou mesmo o decote da parte dispositiva que impôs a partilha das cotas sociais das sociedades empresárias que se encontravam no nome do réu, no dia da separação de fato.
3. Eventual omissão da sentença/acórdão quanto ao índice de atualização monetária não implica em impossibilidade de que o fator de correção venha a ser incluído na fase de cumprimento de sentença, não configurando, ainda, excesso de execução.
4. Não é possível proceder à partilha da dívida relativa ao cheque especial, porque não há elementos comprobatórios de que foram realizadas na constância da relação conjugal ou que já não foram quitados durante o período matrimonial.
5. Provado, pois, que o imóvel foi parcialmente adquirido com os recursos financeiros provenientes de cotas adquiridas pelo autor antes do casamento, ou seja, deu-se em sub-rogação de bens particulares. Por esta razão, tais valores não devem ingressar na comunhão.
6. Por não ser possível depreender dos documentos juntados aos autos que o autor seja parte em qualquer uma das ações judiciais referidas e quando o crédito se originou, inviável a partilha de eventual crédito decorrente de ação judicial.
7. Preliminar rejeitada. Apelo do autor conhecido e desprovido.
8. Preliminar rejeitada. Apelo da ré conhecido e desprovido.